Tribunal: TJES
Processo: 0001428-62.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001428-62.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEIDIANE FONSECA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001428-62.2023.8.08.0050

APELANTE: LEIDIANE FONSECA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. RAZOABILIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por LEIDIANE FONSECA DA SILVA em face da Sentença que condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, em concurso com o envolvimento de adolescente, restaram comprovadas; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais “natureza e quantidade de drogas” na primeira fase da dosimetria, com base no art. 42, da Lei n° 11.343/06, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se a pena definitiva atende aos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo, que confirmaram se tratar de cocaína, maconha, crack e haxixe.

A autoria demonstra-se pelo depoimento em Juízo dos Policiais Militares Valdeci Lopes de Sá e Douglas Lopes da Silva, que confirmaram ter visualizado a acusada entregando uma sacola com as drogas a um menor e, após a abordagem, a acusada entregou espontaneamente outra quantidade de entorpecente.

Confere-se credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos sem interesse direto na causa, quando se mostra firme, sem contradições e em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - HC n° 73.518-5/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 649.425/RJ).

A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os elementos probatórios, restando demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06).

A negativação dos moduladores “natureza e quantidade de drogas” na primeira fase da dosimetria é escorreita, tendo em vista que o art. 42, da Lei n° 11.343/06, erigiu tais vetores ao status de circunstâncias judiciais preponderantes.

Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em fração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, sendo razoável e benevolente a fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, adotada pelo Juízo de primeira instância, ante a presença de 01 (um) modulador negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor probante do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de eficácia, especialmente quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos dos autos.

A natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme o art. 42, da Lei n° 11.343/06, para modulação da pena-base.

Não existe direito subjetivo à fixação do patamar de aumento da pena-base em 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: item XLVI do art. 5º da Constituição Federal; alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal; caput do art. 33 e inciso VI do art. 40 da Lei n° 11.343/06; § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06; art. 42 da Lei n° 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC n° 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC 649.425/RJ; STJ - REsp 1.361.484/MG; STJ - AgRg no HC 679.717/SP; STJ - REsp n° 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021); STF - Tese n° 712.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001428-62.2023.8.08.0050

APELANTE: LEIDIANE FONSECA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEIDIANE FONSECA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 15499158), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 15499090) que no dia 03 de novembro de 2023, por volta de 14h59m, na Rua Niterói, Bairro Canaã, Viana/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação passada por um transeunte de que no local estava havendo tráfico de drogas. A guarnição montou um ponto de observação e visualizou a denunciada entregando uma sacola ao menor Luiz Henrique Rezende Kalffman (13 anos de idade). Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram na sacola acima referida 35 pinos de cocaína, 04 unidades de haxixe, 20 pedras de crack e 14 buchas de maconha. Registre-se que menor Luiz Henrique Rezende Kalffman assumiu estar vendendo drogas a pedido da ré. Informada que a atividade ilícita tinha sido flagrada pelos policiais militares, a ré entregou ainda outros 10 pinos de cocaína, 05 unidades de haxixe e a quantia de R$10,00, provenientes da venda de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição da acusada, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo (ID 15499103), que confirmou que as substâncias apreendidas se tratam de
cocaína, maconha, crack
e haxixe
, além da prova oral.

No tocante à
autoria
, em sede inquisitorial (ID 15499086, p. 21), a acusada exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Consigne-se, ainda, que a
denunciada não fora ouvida em Juízo porquanto teve a sua revelia decretada.

Por outro lado, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Valdeci Lopes de Sá afirmou que durante patrulhamento receberam denúncia de ocorrência de tráfico em determina rua e para lá prosseguiram, e em observação, foi visualizado toda a ação criminosa, notadamente a acusada entregando uma sacola para um menor, e o menor escondeu a sacola em uma planta na rua e efetuaram a apreensão do material e abordagem do menor e da acusada e com a acusada que estava próxima ao local residindo próximo, tendo a acusada entregado espontaneamente outra quantidade de entorpecente que trazia consigo. Esclareceu, ainda, que a acusada saiu do beco da casa dela, entregou a sacola ao menor, o menor a escondeu, e após foram abordados.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Douglas Lopes da Silva declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) que, durante patrulhamento, receberam denúncia de ocorrência de tráfico em determina rua e para lá prosseguiram, quando em observação foi visualizado toda a ação criminosa, tendo sido abordada a acusada que estava próxima a local, residindo próximo. Outrossim, confirmou que viu a acusada entregando uma sacola ao menor com as mesmas características da sacola que foi apreendida.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, o Juízo sentenciante
desvalorou
o vetorial das circunstâncias do crime, em razão da
natureza e da quantidade
, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No caso vertente, de acordo com o Laudo Químico Definitivo (ID 15499103), foram apreendidos
4
5 pinos de cocaína, com massa total de 87,6 gramas,
09
unidades de haxixe, com massa total de 5,7 gramas, 20 pedras de crack, com massa total de 3,5 gramas, e 14 buchas de maconha, com massa total de 20,8 gramas.

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, o Juízo primevo fora bastante benevolente ao adotar a fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, de modo que não há qualquer reparo a ser efetuado na pena-base.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, havendo reduzido a pena na fração máxima de 2/3, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Incide em desfavor da ré a causa de aumento previsto no art. 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista o envolvimento de adolescente na atividade ilícita, razão pela qual a pena fora majorada em 1/6 (um sexto), restando fixada, de forma definitiva e escorreita, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.